Tribunal: TJBA
Processo: 0008078-64.2009.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008078-64.2009.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIARA ROSSANA SOUZA DE ALMEIDA PITANGA

Advogado(s)
:
ANTONIO PITANGA NOGUEIRA NETO, MARCIA GOMES DA COSTA

APELADO: ROZINEIDE DA SILVA CARNEIRO SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARQUES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COMO TETO PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4.º, DO CPC/73. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações de indenização por danos morais, em que o autor pleiteia a fixação de valor a ser arbitrado pelo juízo, o valor atribuído à causa possui natureza meramente estimativa e não serve como limitador para a eventual condenação final.

2. A fixação dos honorários advocatícios em incidente de impugnação ao valor da causa, regida pelo art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil de 1973, permite a apreciação equitativa do julgador, não se restringindo aos percentuais mínimos e máximos previstos para as causas com condenação, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Inexistindo
error in judicando
ou
error in procedendo
na sentença que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa, impõe-se a sua manutenção.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Honorários majorados de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00, observada a gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0008078-64.2009.8.05.0256, em que figuram como apelante
NAIARA ROSSANA SOUZA DE ALMEIDA PITANGA
e como apelados
ROZINEIDE DA SILVA CARNEIRO SOUSA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25